Tribunal: TJSP
Processo: 1016841-97.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016841-97.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e Interessado BANCO DO BRASIL S/A, é
embargada ELAINE BARRADO COUTINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016841-97.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 37.848
2
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 7a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: UNIESP S/A (ré)
EMBARGADA: ELAINE BARRADO COUTINHO (autora)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 37.848
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
788/790, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de
contradição), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 186, 188, I, 927 e 944,
do Código Civil e artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 23/30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016841-97.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 37.848
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator